Tribunal: TJDFT
Processo: 0001574-53.2014.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECISÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Recurso inominado interposto pela parte executada para reformar a decisão que rejeitou a sua impugnação ao cumprimento de sentença, e determinou a realização de penhora no rosto dos autos.

2. O recurso cabível contra decisão interlocutória proferida na fase de cumprimento de sentença é o agravo de instrumento, na forma da Súmula no. 7 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal.

3. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de acolhimento parcial ou rejeição da impugnação, como não ocorre a extinção da fase executiva, é cabível a interposição do agravo de instrumento (REsp 1.698.344/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018).

4. A interposição de recurso inominado configura inadequação da via recursal eleita (princípio da singularidade recursal), não podendo ser convalidado, por se tratar de erro grosseiro.

5. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade para possibilitar o conhecimento do recurso inominado como agravo de instrumento. O recurso inominado é interposto nos próprios autos, enquanto o agravo de instrumento deve ser interposto em autos apartados, diretamente na instância recursal. O recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento.

6. RECURSO NÃO CONHECIDO.

7. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.

8. Acórdão lavrado na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.